Tribunal: TJSP
Processo: 1026356-03.2015.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Acidente de trânsito - Existência de omissão concernente ao pedido de concessão da gratuidade processual formulado pelo embargante - Ausência de evidências no tocante à suficiência de recursos para suportar as custas processuais - Deferimento da assistência judiciária cabível - Embargos de declaração acolhidos em parte para este fim, mantidas, no restante, inalteradas as conclusões do acórdão.